Tribunal: TCU
Processo: 017.535/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Aprimorar e aumentar as atividades esportivas de formação, em futebol de campo, no contra turno do período escolar; apoio multidisciplinar, relacionado às atividades do projeto;Continuar promovendo a integração entre os alunos e famílias, através de atividades organizadas pela equipe psíco social; continuar promovendo a capacitação específica de pessoas envolvidas com o projeto para projetos esportivos e educacionais;Manter o desenvolvimento de atividades esportivas compatíveis com as faixas etárias dosparticipantes. (no da TCE no sistema: 1026/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7916/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Dailsom Lettieri e Araxá Esporte Clube, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados no âmbito do Termo de Compromisso celebrado entre o Ministério do Esporte e o Araxá Esporte Clube, cujo objeto consiste no desenvolvimento do projeto "Araxá Formando Talentos no Futebol de Campo". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, ocorreu a prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o Ofício 2508/2014 - comunicação ao convenente (peça 22), de 13/11/2014 e o termo de reconstituição do processo (peça 2), de 2/5/2018, conforme indicado nos parágrafos 21 e 22 da instrução da unidade técnica à peça 81; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.535/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Araxa Esporte Clube (26.042.069/0001-71); Dailsom Lettieri (XXX.092.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.